Tribunal: TJSP
Processo: 0011911-94.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Roubo e extorsão – Seguro reconhecimento da vítima nas duas fases – Depoimento de policial que participou das investigações e confirmou o reconhecimento – Prova suficiente;
Roubo qualificado – Presença de duas qualificadoras – Aumento superior ao mínimo – Possibilidade – Súmula no 443, do Superior Tribunal de Justiça – Não aplicação no caso concreto – Regime prisional correto – Recurso não

Ementa:
Roubo e extorsão – Seguro reconhecimento da vítima nas duas fases – Depoimento de policial que participou das investigações e confirmou o reconhecimento – Prova suficiente;
Roubo qualificado – Presença de duas qualificadoras – Aumento superior ao mínimo – Possibilidade – Súmula no 443, do Superior Tribunal de Justiça – Não aplicação no caso concreto – Regime prisional correto – Recurso não provido.